Tribunal: TJES
Processo: 5000971-42.2021.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-42.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (6)
RECORRIDO: NICODEMOS PACHECO GONCALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000971-42.2021.8.08.0008
AGRAVANTE
: LUÍS AUGUSTO FERRARI MAZZON, PAULO SÉRGIO FERRARI MAZZON e outros

AGRAVADO
: NICODEMOS PACHECO GONÇALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA, TOMANDO CIÊNCIA NO SISTEMA. PLEITO IMPROVIDO.

1. A parte Ré, por via de petição, juntada no ID 12334287, alega questão de ordem pública em razão de ausência de intimação do acórdão nos termos do CPC, pleiteando a desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal.

2. Em ID 12431528, foi proferido decisão monocrática indeferido o pleito pelos seguintes fundamentos:

“Verifica
-se da pauta de julgamento da 8ª sessão virtual de 2024, publicada no diário oficial em 06/11/2024,
que a parte ora impugnante, foi devidamente intimada por seu patrono, via e-diário, para sessão de julgamento virtual, sendo que na aludida intimação de forma clara as partes foram cientificadas do início da fluência de prazo recursal a partir de 27/11/2024
, conforme a seguinte redação: “
5. Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, fluirá da data de 27/11/2024, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica
”.

Logo, não há que se cogitar ausência de intimação do acórdão, já qu
e, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1o, da Lei no 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior”.

3. Inconformado, interpôs o presente Agravo interno objetivando que seja realizado o juízo de retratação, no sentido de declarar a nulidade da intimação de prazo recursal por intimação para a sessão de julgamento.

4. Da análise aos autos vejo que não possui razão os réus em seu pleito. Frisa-se que a intimação menciona textualmente que
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da referida sessão virtual, fluiria da data de 27/11/2024. O acórdão foi lançado em 26/11/2024 (id.
11048526
), consequentemente, não se divisa prejuízo algum ao interesse da parte, prejudicada unicamente por sua inércia. Mesmo porque, nesse ínterim, o acórdão já se encontrava disponível nos autos do processo eletrônico.

5. Ademais, muito embora tenha havido manifestação aduzindo ausência de notícia acerca da sessão de julgamento, tal peticionamento não guardou sintonia com a realidade já que a intimação já estava realizada e válida, sendo tal petição protocolada, inclusive em data bem posterior à sessão de julgamento.

6. Assim, tão somente com a descida dos autos, já em 28/01/2025, a parte formulou ao juízo
a quo
pleito para retorno dos autos para fins de que fosse novamente intimada acerca do julgamento pelo órgão colegiado.

5. Desta forma, já havendo sido certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido, determino a devolução dos autos ao juízo de origem, com as baixas necessárias.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID 12431528 por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)